Tribunal: TJDFT
Processo: 0725105-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725105-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LAIS MOURA DE SA EMBARGADO: FULL TIME PRODUCOES, PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, GUSTAVO AUGUSTO MOURA DE SA, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, parte autora em cumprimento de sentença autuado sob o número 0058389-67.2004.8.07.0001, contra r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que determinou o desbloqueio do valor de R$ 1.826,16 (mil oitocentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos) em favor da executada MARIA LAIS MOURA DE SÁ. Em sede de agravo, deferi a liminar para determinar a suspensão da decisão do juízo de origem que determinou o desbloqueio das quantias vindicadas e para determinar o reestabelecimento da penhora sobre os proventos em questão, no percentual de 20%, até a quitação da dívida. Transcrevo parte da decisão: “(...) Compulsando os autos, verifico que a questão referente a possibilidade da penhora dos proventos recebidos pela parte executada foi analisada por esta turma no julgamento do agravo de instrumento autuado sob o número 0738078-84.2022.8.07.0000. No julgado, ante a ponderação da necessidade de mitigação da impenhorabilidade das verbas alimentares em prol do direito do credor, foi definida a possibilidade da penhora do percentual de 20% dos rendimentos mensais da agravada/devedora, abatidos os descontos compulsórios (IRPF e Previdência Social), até a quitação integral da dívida. Analisando a decisão vergastada do juízo de origem, denota-se que aquela efetivamente ignorou a ponderação efetuada por esta turma, tendo considerado como impenhoráveis as verbas bloqueadas, em detrimento do que já fora julgado pelo tribunal. Denota-se, ainda, que no momento de prolação da decisão vergastada, o acórdão supracitado já havia sido prolatado, não tendo sido interposto nenhum recurso com efeito suspensivo contra a decisão. Dessa feita, pelo cotejo analítico entre as duas decisões, conclui-se, ao menos em um juízo perfunctório, que a determinação do juízo de primeira instância colide com a determinação deste tribunal, fato que evidencia o direito da parte recorrente. De outra senda, o risco ao resultado útil do processo se revela na frustração da efetivação das medidas de constrição judicial dos valores devidos pela parte devedora, circunstância que coloca o direito do credor em situação precária. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR requerida para determinar a suspensão da decisão do juízo de origem que determinou o desbloqueio das quantias vindicadas e para determinar o reestabelecimento da penhora sobre os proventos em questão, no percentual de 20%, até a quitação da dívida (...)”. Inconformada, a embargante afirma que a decisão embargada extrapolou os limites do pedido liminar. Isso porque, o pedido liminar estava restrito ao levantamento do valor bloqueado, R$ 1.826,16 (um mil oitocentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos) e a decisão determinou o desbloqueio das quantias vindicadas e determinou o reestabelecimento da penhora sobre os proventos em questão, no percentual de 20%, até a quitação da dívida. DECIDO Da petição do Agravo da parte adversa (id. 48232155), consta o seguinte pedido: 4.2. Ao final, dar-lhe provimento, para cassar a decisão r., para manter a penhora realizada, conforme determinou a 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgamento do Ag no. no 0738078-84.2022, devendo o referido acórdão ser imediatamente cumprido pelo Juiz singular, na forma do precedente do STJ aqui transcrito. Dessa forma, resta demonstrado que a decisão se limitou tão somente à análise do pedido constante do Agravo de Instrumento. E, no mérito, não poderia ser admitido outro resultado, diante da decisão da E. 5a Turma Cível nos autos n. 0738078-84.2022.8.07.0000. Constato que a embargante almeja a adequação do julgado as suas pretensões, objetivo (rediscussão da matéria) que não pode ser alcançado em sede de Embargos de Declaração. Via imprópria. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: “Órgão 7a Turma Cível EMBARGANTE(S) CRULS INDÚSTRIAS LTDA - ME EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. A obscuridade capaz de ensejar a oposição dos declaratórios se refere à falta de clareza do julgado, ou falha na concatenação de ideias, as quais obstam ou dificultam a compreensão do que restou decidido no acórdão. 3. No presente caso, depreende-se que a Turma bem dirimiu as questões, não existindo qualquer obscuridade no acórdão vergastado, comprometendo a interpretação do que nele está contido. Com efeito, analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este Relator e seguido pelos demais pares, constata-se que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. 4. Verifico que não se cuida de obscuridade, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pela embargante. 5. Registro que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já examinado, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Se o embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1646998, 07072960220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Sem destaque no original” “Órgão 8a Turma Cível EMBARGANTE(S) NATURA COSMETICOS S/A EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. DIFAL. ICMS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644362, 07038433720228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 11/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Sem destaque no original” Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas na decisão vergastada, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos. Logo, REJEITO os embargos declaratórios. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de agosto de 2023